Tribunal: TJBA
Processo: 8015954-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015954-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. Direito
do consumidor
. Recurso de
agravo de instrumento
.
Ação pelo rito comum.
Declaração de inexistência de relação jurídica e restituição de descontos de c
ontribuição à Associação ré em
b
enefício previdenciário
.
Preponderância do o
bjeto em discussão. Irrelevância da natureza jurídica das partes. Associação prestadora de serviços.
Relação de consumo. Incidência do CDC.
Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte. Competência da Vara de Relações de Consumo originária.
Recurso de
agravo de instrumento

conhecid
o
e
provid
o
.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica objeto da lide, preservando-se a competência da Vara de Relações de Consumo originária.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA.

III – Razões de decidir

3. Do atento exame à petição inicial de origem, observa-se que a parte autora ajuizou ação com o escopo de declarar a inexistência de relação jurídica com a Associação ré, questionando descontos indevidamente lançados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de “contribuição” (ID. 79510270).

4. O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando pela existência de relação de consumo e incidência do CDC à luz do objeto do negócio jurídico em discussão, sendo irrelevante a natureza jurídica das partes, inclusive em demandas que envolvem discussão de contratação de serviços a Associações. Precedentes.

5. A jurisprudência pátria e desta e. Cote de Justiça reconhece que a demanda que versa acerca da inexistência de relação jurídica, da qual decorrem descontos em benefício previdenciário, ainda que envolva associação sem fins lucrativos ou entidade sindical, configura relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

6. A situação em exame atrai a competência da Vara de Relações de Consumo originária.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para que seja mantida a competência do Douto Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o feito de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de agravo de instrumento n°
8015954-61.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SILVANA PEREIRA SANTOS

e agravada a
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do Relator.